Tribunal: TJDFT
Processo: 0727307-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Processo : 0727307-10.2023.8.07.0001 DECISÃO 1. Intimada para instruir o pedido de gratuidade de justiça com a prova da hipossuficiência financeira alegada, a autora-apelante recolheu as custas iniciais (ids. 51097842 e 51097843 na origem), sem qualquer ressalva, prejudicando a análise do pedido, conforme anotado na sentença. Logo, operou-se preclusão lógica pela prática de ato processual incompatível. Com efeito, ao recolher as custas iniciais, a parte tornou prejudicado o requerimento da benesse. A propósito, confiram-se os arestos do TJDFT: [...] 7. Ante o pagamento de todas as custas, o pedido pela gratuidade judiciária alcança a preclusão lógica, tanto na primeira instância quanto na segunda, não devendo a matéria ser sequer conhecida. [...] (APC 2016.01.1.093974-3, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 28.06.2017, DJe 06.07.2017) [...] 1.1. Ademais, os atos de recolher as custas processuais iniciais e o preparo recursal são manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais. Entendimento pacificado no âmbito desta Turma Cível. [...]. (APC 0020930-73.2014.8.07.0003, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 13.06.2018, DJe 19.06.2018) [...] 3. O recolhimento das custas iniciais, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais, consiste em ato incompatível com o pedido de assistência judiciária, inviabilizando a concessão do benefício por preclusão lógica. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0711304-22.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 04.09.2019, DJe 10.09.2019) Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. 2. Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 51097845), proferida na ação revisional, proposta por NATALIE VILLA DE MACEDO contra NU PAGAMENTOS S.A., que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, c/c o art. 330, IV e com o art. 485, inciso I, todos do CPC, pois, dada a oportunidade, a parte não atendeu à determinação de emenda à inicial. Assim, à apelante para se manifestar sobre o cabimento do recurso, em especial, quanto ao princípio da dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 22 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator